Tribunal: TJBA
Processo: 0502210-42.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0502210-42.2019.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0502210-42.2019.8.05.0080 APELANTE: MARCELO CARVALHO DE JESUS ADVOGADO(A): GABRIELL SAMPAIO NEVES, VICTOR SAMPAIO BORGES, JOSE ARTUR BRITO MORAIS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOSE ARTUR BRITO MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): RAFAEL CARVALHO ANDRADE PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. INIMPUTABILIDADE/SEMI-IMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCABÍVEL. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Marcelo Carvalho de Jesus, condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). O recurso busca a absolvição por ausência de provas da autoria (CPP, art. 386, V) ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inimputabilidade/semi-imputabilidade em razão da dependência toxicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do Apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a dependência química do réu gera inimputabilidade ou semi-imputabilidade, com consequente absolvição ou redução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e termo de entrega e restituição. 4. A autoria resta evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, prestado sob contraditório, corroborado pelo depoimento de policiais militares e pela apreensão do bem subtraído em poder do apelante. 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos de convicção e sem indícios de má-fé, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 6. A versão defensiva de que a vítima teria entregue o celular espontaneamente, por medo, é inverossímil e não encontra respaldo nos autos. 7. A grave ameaça resta caracterizada pela simulação de porte de arma, suficiente para intimidar a vítima e forçá-la à entrega do bem. 8. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade pela dependência química não prospera, pois não houve instauração de incidente de insanidade (CPP, art. 149) nem produção de laudo pericial (CP, art. 26; Lei 11.343/2006, arts. 45 e 46). 9. O simples uso de drogas não retira a imputabilidade penal, ausente prova de incapacidade de autodeterminação no momento do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por roubo. 2. A simulação de porte de arma configura grave ameaça, bastando para caracterizar o delito de roubo. 3. A dependência química, sem laudo pericial que comprove incapacidade de autodeterminação, não exclui a imputabilidade penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 33, § 2º, b, 44, I, 77, e 157, § 2º, II; CPP, arts. 149 e 386, V; Lei 11.343/2006, arts. 45 e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/03/2025, DJe 19/03/2025. STJ, AgRg no AREsp 2482838/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024. STJ, AgRg no HC 904513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024. STJ, AgRg no REsp 2123639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0502210-42.2019.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como apelantes Marcelo Carvalho de Jesus e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0502210-42.2019.8.05.0080)